Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. AUSÊNCIA ENTREGA CORRESPONDENCIA. EMPREGADO. CONDOMÍNIO. REVELIA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROBABILIDADE. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
1. A responsabilidade civil em decorrência da aplicação da teoria da perda de uma chance deriva da frustração de uma fundada expectativa de obter uma situação futura melhor (seja pela aferição de vantagem, seja pela minimização de prejuízo) com grande probabilidade de obtenção, mas que não é alcançada em razão da prática de um ato ilícito por terceiro.
2. Incabível a imposição da reparação de danos, com fulcro na dita teoria, se não demonstrada que a possibilidade de êxito na demanda judicial era real e plausível, e não meramente abstrata ou hipotética.
3. Não há que se falar em dever de indenizar, com fulcro na teoria da responsabilidade civil, se não demonstrado o nexo de causalidade e a prática de ato ilícito.
4. Negou-se provimento ao recurso.